Tribunal: TJSP
Processo: 2067679-80.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. Decisão que deferiu o pedido para determinar a exibição dos contratos firmados com o autor, com a imposição de multa de R$200,00 até o limite de R$10.000,00. CABIMENTO: A concessão da tutela provisória de urgência antecipada é discricionariedade do juízo monocrático e pode ser deferida desde que haja requisitos previstos no artigo 300 do CPC, presentes

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. Decisão que deferiu o pedido para determinar a exibição dos contratos firmados com o autor, com a imposição de multa de R$200,00 até o limite de R$10.000,00. CABIMENTO: A concessão da tutela provisória de urgência antecipada é discricionariedade do juízo monocrático e pode ser deferida desde que haja requisitos previstos no artigo 300 do CPC, presentes neste processo. A exibição incidental do documento é admissível, conforme arts. 396 e seguintes do CPC. A fixação de multa pelo descumprimento é plenamente cabível. Valor bem fixado pelo juízo "a quo". Decisão mantida.

RECURSO DESPROVIDO.